Tribunal: TCU
Processo: 043.120/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3405/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.120/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrea Cristiane dos Santos Zitelli (XXX.130.548-XX); Celso Ricardo Matos Barbosa (XXX.554.548-XX); Eduardo Simoes de Carvalho Casuccio (XXX.248.548-XX); Eliza Misato Okada (XXX.724.132-XX); Joao Marcelo Brandao de Andrade (XXX.343.398-XX); Marcela Cristina Fogaca Vieira (XXX.280.078-XX); Marco Antonio Ferreira Barros (XXX.096.178-XX); Rene Pierre Maximilian Eduard Mazak (XXX.360.748-XX); Sandro Augusto da Silva (XXX.752.389-XX); Tania Kimura (XXX.586.068-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.